Tribunal: TJSP
Processo: 1000516-39.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Sentença de parcial procedência. Recurso de apelação da parte autora. Interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica. Inadimplemento confesso. Débitos pretéritos. Indevida cobrança referente à unidade consumidora sem

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Sentença de parcial procedência. Recurso de apelação da parte autora. Interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica. Inadimplemento confesso. Débitos pretéritos. Indevida cobrança referente à unidade consumidora sem comprovação de efetiva irregularidade no medidor. Hipótese em que a realização de mera vistoria unilateral não afasta o ônus da ré de demonstrar, em juízo, a existência de efetiva fraude. Ré que não se desincumbiu do ônus probatório, a teor do art. 373, II, do CPC. Indenização moral devida. Configuração "in re ipsa". Corte indevido fundado em débitos pretéritos e apurados com base em suposta irregularidade na medição de consumo. Supressão arbitrária de serviço básico e essencial em local de residência da unidade familiar da autora. Valor indenizatório. Caráter ressarcitório e punitivo da condenação. Razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Recurso provido. Apelo da concessionária ré. Alegação de excesso na fixação da verba honorária de sucumbência. Pretensão de aplicação do princípio da causalidade. Recurso prejudicado. Sentença reformada.
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PREJUDICADO.